Tribunal: TJDFT
Processo: 0718266-29.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0718266-29.2017.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: YARA MACIEL CAMELO AGRAVADO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL FLAMBOYANT D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto por YARA MACIEL CAMELO, contra decisão deste Relator que não conheceu dos embargos de declaração opostos em desfavor de CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL FLAMBOYANT. Verifico que a embargante postula a atribuição de efeitos infringentes ao agravo. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto ao agravado a apresentação de contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2020 20:35:15. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator